Tribunal: TJDFT
Processo: 0725763-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725763-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO PAULO AFONSO CORREIA LIMA SIQUEIRA D E C I S Ã O Compulsando os autos percebe-se que a petição inicial não foi assinada pelo próprio excipiente e tampouco foi acostada aos autos procuração com poderes específicos para a arguição da suspeição, conforme determinam o artigo 98 do Código de Processo Penal e artigo 315, parágrafo único, do RITJDFT. Assim, intime-se o excipiente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do incidente. Além disso, considerando-se que o presente foi instruído apenas e tão-somente com a decisão que deixou de reconhecer a suspeição, faculto ainda que, no mesmo prazo, o excipiente instrua o feito com documentos que comprovem suas alegações, notadamente aquelas relativas ao oferecimento de representação contra o excepto na Corregedoria de Justiça, existência de inquérito policial aberto em seu desfavor a pedido da referida autoridade, bem como informe o atual andamento de tais procedimentos (administrativos e policiais). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de setembro de 2021 15:55:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora